Tribunal: STF
Processo: Rcl 70123
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por MATEUS LINS, contra decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo nos autos do processo n. 5000618-28.2024.4.03.9301, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada se refere à “agravo de instrumento interposto no Tribunal a quo, sem trânsito em julgado, contra decisão que indeferiu a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor. Ao recurso do reclamante, foi negado provimento, pois segundo entendimento do Tribunal a quo, estaria ‘precluso’ o direito do reclamante” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Decidiu a decisão reclamada que (e-doc. 4):



    “A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: 



    ‘Primeiramente, indefiro o pedido da parte autora uma vez que já manifestou, de forma válida e inequívoca, sua opção quanto à forma de recebimento dos atrasados por meio de precatório, a RPV já foi expedida e transmitida ao E. Tribunal Regional Federal da 3° Região. 



    Além disso, reputo prejudicado o pedido de destacamento de honorários, em vista de que a requisição já foi expedida com o referido destaque. 



    Por oportuno, ciência às partes do registro da requisição de pagamento expedida nos presentes autos. O beneficiário do crédito poderá acessar o link (...) para obter maiores informações sobre a requisição expedida. 



    Lembrando que, sendo requisição de pequeno valor, o crédito poderá ocorrer em até 60 dias. Nos termos da Resolução Conjunta PRES/GACO n.º1, de 08/06/2022, a ciência do representante judicial do ente público acerca do conteúdo da requisição de pagamento ocorrerá mediante exame de relatório objeto de registro no expediente SEI (...). 



    Ressalvada a hipótese do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, não cabe, nesse momento processual, rediscussão da quantia da condenação, servindo o procedimento acima somente para possibilitar a conferência do preenchimento dos ofícios requisitórios pelas partes. Intimem-se. Cumpra-se.’ 



    Com efeito, operou-se a PRECLUSÃO. Utilizando-me do disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o artigo 1º da Lei n. 10.259/01, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. 



    Esclareço, por oportuno, que ‘não há falar em omissão em acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Federal, quando o recurso não é provido, total ou parcialmente, pois, nesses casos, a sentença é confirmada pelos próprios fundamentos. (Lei 9.099/95, art. 46.)’ (Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, Segunda Turma, processo nº 2004.38.00.705831-2, Relator Juiz Federal João Carlos Costa Mayer Soares, julgado em 12/11/2004). 



    A propósito, que o Supremo Tribunal Federal concluiu que a adoção pelo órgão revisor das razões de decidir do ato impugnado não implica violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da existência de expressa previsão legal permissiva. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STF, 2ª Turma, AgRg em AI 726.283/RJ, Relator Ministro Eros Grau, julgado em 11/11/2008, votação unânime, DJe de 27/11/2008). 



    No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil ( Lei nº 13.105/2015), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais. Anote-se, a propósito, dispor o § 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95, que “se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’.



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, da Lei n. 9.099/95, combinado com o artigo 1º, da Lei n. 10.259/01, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos”. 



    Sustenta que “para antecipar recebimento do crédito federal através da RPV, pelo reclamante, mediante renúncia do excedente, ante a diferença ínfima que ultrapassa teto dos Juizados limitados a 60 salários mínimos, bem como demonstrada ciência e anuência do reclamante, ora credor interessado, foi negado provimento ao recurso para acolher pedido da conversão do precatório em RPV” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “não há de ser indeferido pedido do reclamante, com base na preclusão processual, visto que é perfeitamente admitido a conversão do precatório em requisição de pequeno valor, ainda que tenha sido expedido ofício. Por esse motivo lógico, conforme decisões desta própria Corte, a preclusão processual é afastada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o reclamante renunciou de forma categórica ao excedente de 60 salários mínimos, e antecipar o recebimento do crédito federal, no prazo de 60 dias, isto após expedição do RPV, e não aguardar, próximo exercício e previsão do pagamento do precatório em 2025, dada natureza alimentar do crédito sem preferência ou super preferência na lista de credores” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a conversão do precatório em RPV, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se na presente Reclamação se a autoridade reclamada ao indeferir pedido de cancelamento de precatório expedição de ofício requisitório proposto em face do INSS, teria violado a jurisprudência desta Corte. 



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Verifico que o reclamante alega violação às decisões proferidas pelo STF, não indicando, portanto, paradigma com efeito vinculante deste Supremo Tribunal, capaz de permitir o processamento desta ação.



    6. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente